Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-12.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001617-12.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA - CPF: 133.882.707-32 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1001617-12.2025.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:
JULIO CESAR DE SOUZA

Recorrido:

ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ILEGITIMIDADE ATIVA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em razão de alegada interrupção no fornecimento de água por 10 dias consecutivos, no período de 28/08/2024 a 07/09/2024. O recorrente sustenta falha na prestação de serviço essencial, requer inversão do ônus da prova e reconhecimento de dano moral
in re ipsa
, com fundamento em reportagens locais, relatório regulatório e suposto reconhecimento público da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão:

(i)

definir se é admissível a juntada de documento novo em sede recursal quando preexistente à propositura da ação;

(ii)

estabelecer se há legitimidade ativa para pleitear indenização por falha no abastecimento sem comprovação de titularidade da unidade consumidora;

(iii)

determinar se houve comprovação mínima da interrupção do fornecimento de água apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso apresenta fundamentação mínima apta ao conhecimento, ainda que reproduza majoritariamente alegações da petição inicial e não enfrente de forma específica o fundamento central da sentença, em observância ao princípio da informalidade dos Juizados Especiais.

4.

A juntada tardia de protocolo de atendimento em sede recursal configura preclusão temporal, pois se trata de documento preexistente à ação e cuja apresentação foi dispensada expressamente pelo próprio recorrente na fase instrutória.

5.

O documento apresentado tardiamente não identifica claramente o solicitante nem permite vinculação segura ao recorrente, razão pela qual não comprova atendimento ou reclamação relacionada ao caso.

6.

A legitimidade para pleitear indenização por falha no serviço de abastecimento pressupõe demonstração mínima de vínculo jurídico com a unidade consumidora afetada, o que não se verifica diante da ausência de comprovação de titularidade da matrícula de água no endereço indicado.

7.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não opera automaticamente nem dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito.

8.

O recorrente não comprova reclamação administrativa, produção de imagens, vídeos, testemunhas, comprovante de titularidade ou qualquer elemento individualizado apto a demonstrar a efetiva interrupção do abastecimento em sua residência.

9.

Reportagens jornalísticas e relatório regulatório juntados aos autos evidenciam apenas intercorrências gerais no município, sem individualização do endereço supostamente atingido ou demonstração da duração específica do desabastecimento.

10.

A presunção de dano moral decorrente de interrupção de serviço essencial exige prova mínima de que o consumidor foi efetivamente afetado pela falha, o que não ocorre no caso concreto.

11.

A concessionária demonstra que as interrupções decorreram de manutenções emergenciais previamente comunicadas e acompanhadas da disponibilização de caminhão-pipa, hipótese que não caracteriza descontinuidade ilícita do serviço.

12.

Não há comprovação de desabastecimento contínuo por 10 dias consecutivos no bairro informado, havendo apenas interrupção programada pontual em 02/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A juntada de documento preexistente apenas em sede recursal configura preclusão temporal quando ausente justificativa idônea para apresentação tardia.

2.

A legitimidade ativa para pleitear indenização por falha no fornecimento de água exige demonstração mínima de vínculo com a unidade consumidora afetada.

3.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4.

A configuração de dano moral por interrupção de serviço essencial pressupõe comprovação mínima de afetação direta e específica ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 13, 46 e 55; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 98, §3º; Lei nº 11.445/2007, arts. 6º, §3º, II, e 40, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013489-58.2024.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26/02/2026; TJMT, N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 18/03/2024; TJMT, N.U 1009220-73.2024.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 14/08/2025; TJMT, N.U 1009281-31.2024.8.11.0004, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 04/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 353264858, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada interrupção no fornecimento de água no período de 28/08/2024 a 07/09/2024.

A demanda teve origem em reclamação ajuizada contra
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
, na qual o autor alegou ter ficado sem abastecimento de água por 10 dias consecutivos, sem qualquer informação prévia ou posterior, o que teria causado transtornos e abalo moral.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que:

(i) a falha na prestação do serviço é fato público e notório, amplamente divulgado na mídia local;

(ii) o representante da empresa reconheceu o problema em entrevista;

(iii) há relatório da AGERBARRA confirmando o desabastecimento;

(iv) deve haver inversão do ônus da prova;

(v) a interrupção de serviço essencial configura dano moral
in re ipsa
;

(vi) a jurisprudência, inclusive a Súmula 192 do TJRJ, ampara sua pretensão.

Em
contrarrazões
, a recorrida sustenta que o autor não comprovou a titularidade da matrícula de água, inexistiu reclamação administrativa, as manutenções realizadas possuíam caráter emergencial e foram previamente comunicadas, houve disponibilização de caminhão-pipa e não foram produzidas provas mínimas acerca do alegado desabastecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Preliminarmente, a recorrida suscita ausência de dialeticidade, ao sustentar que o recurso se limita à repetição das alegações iniciais, sem impugnar adequadamente os fundamentos da sentença (ID 353264869, p. 4-5).

Embora o recurso inominado não exija o mesmo rigor técnico dos demais recursos, é indispensável que a parte recorrente enfrente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os pontos de inconformismo e as razões que justificariam sua reforma.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente reproduziu, em grande parte, os argumentos expendidos na inicial, sem enfrentar de forma específica o fundamento central adotado na sentença, consistente na ausência de comprovação de desabastecimento na residência durante o período alegado.

Ainda assim, em observância ao princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, entende-se que o recurso apresenta fundamentação mínima apta ao exame do mérito.
Rejeita-se, portanto, a preliminar, ressalvando-se a deficiência argumentativa constatada
.

A recorrida questiona a juntada de documentos novos com o recurso, especialmente o protocolo de atendimento (ID 353264869, p. 5-7).

O art. 13 da Lei nº 9.099/95 permite a apresentação de documentos em qualquer fase processual. Contudo, quando se trata de documentos que já existiam à época da propositura da ação ou da contestação, sua juntada tardia configura preclusão temporal, especialmente quando o próprio recorrente afirmou na impugnação à contestação que havia "desnecessidade de produção de outras provas" por se tratar de "fato público e notório".

Ademais, o documento juntado (protocolo de atendimento) não identifica claramente o solicitante, não havendo como vincular o atendimento ao recorrente, que sequer comprovou ser titular da matrícula de água no endereço indicado.

Determino o desentranhamento do documento de ID 353264868.

A recorrida alega que o autor não comprovou ser titular da matrícula de água no endereço indicado (ID 353264869, p. 6-7).

A questão da legitimidade ativa, embora não tenha sido objeto de decisão expressa na sentença, merece análise, pois se trata de condição da ação que pode ser conhecida de ofício.

O autor qualificou-se indicando endereço no Bairro Novo Horizonte, mas não juntou aos autos documento que comprove ser titular da matrícula de água naquele endereço.

A legitimidade para pleitear indenização por falha na prestação de serviço de abastecimento de água pressupõe a demonstração de que o autor é efetivamente consumidor do serviço no endereço indicado. Sem essa comprovação mínima, não há como aferir se foi efetivamente atingido pelos problemas alegados.
Reconheço a ilegitimidade ativa do autor.

Superadas as questões preliminares, o recurso não merece provimento no mérito.

O recorrente sustenta que deve haver inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo.

De fato, há relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática e, principalmente, não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações.

A 1ª Turma Recursal do TJ-MT tem jurisprudência consolidada nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SUSPENSÃO PROLONGADA E INDEVIDA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelas consumidoras contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral por suspensão indevida de fornecimento de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviço impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

(N.U 1013489-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

No mesmo sentido, a 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve queima de aparelhos elétricos.

3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a energia que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Como bem observado na sentença, o autor
"não comprovou que realizou reclamação administrativa, não trouxe vídeos ou fotos da ausência de abastecimento"
(ID 353264858).

O recorrente alega que o dano moral é
in re ipsa
, dispensando prova específica.

Embora seja verdade que a interrupção no fornecimento de serviço essencial possa configurar dano moral presumido,
é necessário que o autor comprove, minimamente, que efetivamente sofreu a interrupção alegada em sua residência específica.

No caso, o autor não apresentou:

a)

Reclamação administrativa junto à concessionária durante o período alegado;

b)

Fotos ou vídeos demonstrando a falta de água em sua residência;

c)

Testemunhas que confirmem o desabastecimento em seu endereço específico;

d)

Comprovante de titularidade da matrícula de água;

e)

Qualquer outro elemento probatório individualizado.

Os documentos juntados (reportagens genéricas e relatório da AGERBARRA) referem-se a problemas gerais no município, sem especificar os endereços atingidos ou a duração exata das interrupções em cada localidade.

A 1ª Turma Recursal do TJ-MT já decidiu em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de contradição e omissão no acórdão que aplicou multa por caráter protelatório e não acolheu os argumentos da parte.

Fato relevante. A parte embargante alega ausência de enfrentamento de jurisprudência citada e requer prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

As decisões anteriores. Acórdão embargado aplicou multa por reiteração de argumentos já afastados e considerou protelatória a conduta recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna ou omissão no acórdão embargado, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos ou prequestionadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que justifica o acolhimento dos embargos é a interna ao julgado, entre seus fundamentos e a conclusão, o que não se verifica no caso.

4. A citação de precedentes jurisprudenciais não enfrentados não configura omissão relevante, especialmente quando a decisão se apresenta devidamente fundamentada.

5. A aplicação de multa por caráter protelatório foi expressamente justificada com base na reiteração de argumentos já analisados.

6. Os embargos revelam pretensão de rediscussão da matéria, o que é incabível nesta via.

7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a existente entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado. 2. A mera discordância quanto à fundamentação e a pretensão de rediscussão da matéria não configuram vícios sanáveis pela via dos embargos. 3. O acórdão que apresenta fundamentação suficiente quanto à aplicação de multa não incorre em omissão.”

(N.U 1009281-31.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

E também:

AGRAVO INTERNO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DA FALHA NO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço essencial exige prova mínima da interrupção no endereço do consumidor, mesmo em contexto de falha sistêmica.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo do direito.

A presunção de dano moral in re ipsa não se aplica quando inexistente comprovação da afetação direta e específica ao consumidor.

Recursos desprovidos.

(N.U 1009220-73.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

A recorrida comprovou que as interrupções decorreram de manutenções emergenciais necessárias, previamente comunicadas aos consumidores por diversos meios (site, redes sociais, imprensa local), e que disponibilizou caminhão-pipa para atendimento.

Nos termos da Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê em seu art. 40, §3º, que
"não constitui descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência que atinja a segurança de pessoas e bens"
.

De igual modo, o art. 6º, §3º, inciso II, da mesma lei, estabelece que os serviços públicos de saneamento básico devem ter
"continuidade, caracterizada pela regularidade, constância e conformidade com as normas técnicas, vedada a interrupção, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei".

As manutenções emergenciais, quando necessárias e adequadamente comunicadas, não configuram falha na prestação do serviço, mas sim exercício regular de direito da concessionária para garantir a continuidade e segurança do sistema.

Conforme demonstrado nos autos, no Bairro Novo Horizonte, local em que o autor afirma residir, houve apenas uma interrupção programada em 02/09/2024, e não os 10 dias consecutivos de desabastecimento alegados.

Também não há comprovação de que o recorrente tenha realizado reclamação administrativa junto à concessionária no período mencionado.

A ausência de reclamação é elemento relevante para aferir a veracidade das alegações, pois é natural que o consumidor que efetivamente fica sem água por período prolongado busque solução junto à empresa responsável.

Por fim, o protocolo juntado tardiamente com o recurso, além de não poder ser considerado (conforme fundamentado acima), não identifica claramente o solicitante, não servindo como prova da alegação.

O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de prova mínima das alegações, o que não ocorreu no caso.

Conforme orientação consolidada da 1ª Turma Recursal do TJ-MT,
"a ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido"
(TJ-MT - N.U 1013489-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Em consonância com a jurisprudência da 1ª Turma Recursal do TJ-MT em casos análogos, a decisão deve ser preservada por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026